Tribunal: TJDFT
Processo: 0738208-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738208-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a análise processual sobre diversos institutos de execução penal, especialmente visita íntima. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que a análise dos pedidos formulados, diretamente pelo Tribunal, configura indevida supressão de instância. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça oficiou no mesmo sentido. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025 17:24:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator